Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004543-25.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA FANTE - CPF: 707.032.728-53 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PAGAMENTO ANTECIPADA DE FATURA – PAGAMENTO EM LOTÉRICA – ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PAGAMENTO EFETUADO EM LOTÉRICA – CÓDIGO IDENTIFICADO POR LEITURA E NÃO POR DIGITAÇÃO – PAGAMENTO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO – ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA PROMOVIDA COM IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO – PAGAMENTO EM LOTÉRICA CREDENCIADA – ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR DE BOA-FÉ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7o, parágrafo único c/c artigo 25, §1o, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago a fatura em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido o corte do serviço, ainda mais diante do pagamento antecipado. A existência de erro de digitação por preposto da lotérica ou a existência de erro na confecção da fartura de consumo não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando após o corte do serviço e reclamação do consumidor o pagamento vem a ser identificado.

Lotérica e concessionária, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

O corte indevido do serviço de abastecimento de água quanto a fatura quitada antecipadamente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, cujo valor deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que houve erro na digitação do código de barras, motivo pelo qual não houve identificação do pagamento, causando o corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois não se mostra adequada com a prova dos autos, uma vez que houve pagamento da fatura de forma antecipada em casa lotérica, não tendo havido digitação de código de barras, o qual fora pago mediante leitura digital do código de barras, razão por que se houve erro foi na confecção da fatura.

Sustentou que não fora considerado pelo magistrado que após o corte indevido do serviço e reclamação a parte promovida identificou o pagamento, comprovando erro no seu procedimento junto com a lotérica, não podendo o consumidor ser prejudicado, especialmente porque sequer houve notificação quanto ao corte, o que poderia ter evitado o ato ilícito, com a apresentação do pagamento.

Requereu o provimento do recurso e a procedência da pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, pois o corte, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra indevido.

Isso porque, em caso de erro entre o código de barras e o comprovante de pagamento, há que se analisar a seguinte situação: quem efetuou a digitação ou a leitura do código de barras, ou seja, deve-se analisar por qual meio houve o pagamento da fatura.

Com isso, se o consumidor efetuou o pagamento em algum autoatendimento ou por aplicativo, digitando o código de barras, tem a responsabilidade por tal ato, atraindo para si a culpa exclusiva. Do contrário, sendo o boleto pago em alguma instituição financeira ou lotérica, como foi o caso dos autos, está-se diante de responsabilidade objetiva e solidária inerente à parceria econômica.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7o, parágrafo único c/c artigo 25, §1o, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago a fatura em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido o corte do serviço, ainda mais diante do pagamento antecipado. A existência de erro de digitação por preposto da lotérica ou a existência de erro na confecção da fartura de consumo não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando após o corte do serviço e reclamação do consumidor o pagamento vem a ser identificado.

Lotérica e concessionária, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

Com efeito, o corte indevido do serviço de abastecimento de água quanto a fatura quitada antecipadamente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, cujo valor deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021